Tribunal: TJES
Processo: 5001797-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
1
797-58.2022
.8.08.0000

AGVTE:
CONDOMÍNIO PLACIDO BARCELLOS

AGVDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR
A
: DESª. CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CANCELAMENTO DE ALVARÁ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA LICENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Embora não tenha havido observância ao devido processo administrativo, a cassação do alvará requerido
ocorreu
por medida administrativa, por afronta à lei considerada inconstitucional pelo e. TJES e em razão da
detecção de irregularidade
s de ordem intrínsecas à formação do processo administrativo. Ademais, por ausência de tomada de providências pela parte interessada na instrução dos requisitos, com a finalidade de que lhe fosse conferida a licença para construir.

II. O processo administrativo relatou, com base em pareceres
técnicos arquitetônico e de engenharia de trânsito
(id.
8153565
)
,
o impacto no fluxo viário,
na
iluminação pública,
no
alinhamento das ruas do entorno, bem como sobre
necessários
ajustes relativos às portarias do condomínio, pontos de ônibus, sinalizações para motoristas e pedestres, saídas de emergência
,
dentre outros, para que
ocorra
o fechamento da circulação viária por meio da construção do muro pelo condomínio,
pedido formulado na demanda
.

III. A reversibilidade da medida administrativa mostra-se dificultosa e onerosa para ambas as partes, bem como para toda a adjacência, de modo que deve ser verificada com a acuidade necessária sua viabilização, pela autoridade competente.

IV.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001797-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO PLACIDO BARCELLOS e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
1
797-58.2022
.8.08.0000

AGVTE:
CONDOMÍNIO PLACIDO BARCELLOS

AGVDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR
A
: DESª. CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
CONDOMÍNIO PLACIDO BARCELLOS
, uma vez que irresignado com a decisão proferida na origem

que
indeferiu o pedido de construção de muro para fechamento do perímetro do condomínio
.

A demanda contém pedido de declaração de nulidade de ato administrativo que cancelou o alvará nº 2.732/2019,
renovado pelo de nº 425/2020,
cujo teor permitia a construção de muro previsto em projeto de fechamento do perímetro do condomínio.

A narrativa dos autos é a de que a ausência de aprovação de orçamento para a execução da obra e pelo enfrentamento da pandemia ocasionada pela COVID-19, fora solicitada a suspensão da licença. Entretanto, com a entrada da nova gestão municipal, houve seu cancelamento de forma unilateral e equivocada, causando danos ao condomínio.

A decisão combatida pontou que:

[...]
O cancelamento do alvará teve como fundamento irregularidade na concessão da licença, pois identificado
“afronta ao disposto nos arts. 18 e 19 da Lei Complementar nº 46/2016”,
o que permite inferir que houve
cassação
da licença, nos termos da jurisprudência do STJ, previamente referida.

Com efeito, a Secretária argumentou que o alvará 2732/2019 fora
“concedido de forma irregular, pois não observou as conclusões e pendências apontadas pelos técnicos da SEMDU e SEMDEST”
(id. 8153121).

Cabe destacar o Relatório da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SEMDEST), datado de 02/05/2019, que opinou pelo indeferimento do pedido de edificação de muro nos moldes requeridos, porque inviabilizaria a circulação viária no entorno do Condomínio, bem como apontou diversas exigências legais não previstas no projeto do autor, tal como a falta de acesso a caminhões de carga e descarga, nos termos da Lei 9503/1997e LC 065/2018
– id. 8153565.
[...]

Em seu recurso, o recorrente sustenta
a nulidade do ato administrativo que cancelou o alvará nº 2.732/2019 e argumenta que,
embora o juízo tenha reconhecido a nulidade do ato por desrespeito ao processo legal, indeferiu o pedido formulado de suspensão da decisão e de renovação do alvará.

Aduz, para que seja revista a negativa do juízo primevo,
que instituiu cobrança de taxa extra aos condôminos e assumiu compromissos financeiros com os realizadores da obra no patamar de cento e sessenta mil reais.

C
om a impossibilidade da construção, os condôminos entraram em inadimplência e o condomínio encontra-se em situação que pode culminar no seu esgotamento financeiro.
Além disso, ressalta a incontroversa nulidade do ato administrativo de cassação do alvará, por inobservância ao co
n
t
r
aditório e ampla defesa.

Pontua-se que
embora tenha havido,
pelo juízo primevo, o
reconhecimento de invalidade da decisão administrativa, eis que não observado o anterior processo administrativo para que houvesse a cassação do alvará concedido, há que se considerar que
t
a
l

medida administrativa,
ao que indicam os autos, ocorreu por detecção de irregularidade,
ocasionada
por afronta aos artigos 18 e 19 da Lei complementar nº 46/2016
1
.
In verbis
:

Em consulta aos autos do processo, verifica-se no documento juntado ao id.
8153121,
emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade – SEMDU,
que além da constatação da possível existência de irregularidades relacionadas ao registro do Condomínio, houve detecção quanto à concessão do alvará com base em lei declarada inconstitucional por este egrégio Tribunal de Justiça.

P
rossegue destacando relatórios técnicos arquitetônico e de engenharia de trânsito
(id.
8153565
)
quanto a
o impacto no fluxo viário, iluminação pública, alinhamento das ruas do entorno, bem como sobre ajustes relativos às portarias do condomínio, pontos de ônibus, sinalizações para motoristas e pedestres, saídas de emergência
,
dentre outros ajustes considerados necessários para que houvesse o fechamento da circulação viária por meio da construção do muro pelo condomínio.

C
onstatado que o alvará fora concedido sem que tivesse havido resolução das pendências verificadas, houve determinação para que fosse cassado.

Sem embargo da irregular condução do processo administrativo, que culminou com a cassação da licença sem o devido processo legal administrativo, há que se sopesar pelo reflexo causado no entorno, caso haja deferimento da medida, neste momento que, ao que tudo indica, modificaria sobremaneira a mobilidade no local, na medida em que as ruas que seriam fechadas por ocasião da construção do muro, segundo consta em contrarrazões, constituem-se em passagens da população do Bairro Aribiri há trinta anos, representando drástica modificação da habitualidade do local.

Com efeito, a reversibilidade da medida, caso implementada e diante de todo o externado, mostra-se dificultosa e onerosa para ambas as partes, bem como para toda a adjacência, de modo que deve ser verificada com a acuidade necessária sua viabilização, pela autoridade competente.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão combatida.

É como Voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1

Seção IV

Do alvará de licença para construção

Art. 18
O alvará de Licença para Construção consiste em documento obrigatório que comprova o licenciamento do projeto aprovado e que autoriza o início da obra, podendo ser requerido pelo proprietário ou possuidor por todo o período da obra ou por períodos menores sempre expressos em meses, com sua renovação periódica até a conclusão da obra.

Parágrafo único.
O empreendedor ou terceiro poderão solicitar o Alvará de Construção quando formalmente autorizado pelo proprietário ou possuidor, mediante procuração pública.

Art. 19
O Alvará de Licença para Construção será emitido conforme o projeto aprovado, podendo ser requerido, simultaneamente, com a aprovação do projeto simplificado.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
1
797-58.2022
.8.08.0000

AGVTE:
CONDOMÍNIO PLACIDO BARCELLOS

AGVDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR
A
: DESª. CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CANCELAMENTO DE ALVARÁ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA LICENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Embora não tenha havido observância ao devido processo administrativo, a cassação do alvará requerido
ocorreu
por medida administrativa, por afronta à lei considerada inconstitucional pelo e. TJES e em razão da
detecção de irregularidade
s de ordem intrínsecas à formação do processo administrativo. Ademais, por ausência de tomada de providências pela parte interessada na instrução dos requisitos, com a finalidade de que lhe fosse conferida a licença para construir.

II. O processo administrativo relatou, com base em pareceres
técnicos arquitetônico e de engenharia de trânsito
(id.
8153565
)
,
o impacto no fluxo viário,
na
iluminação pública,
no
alinhamento das ruas do entorno, bem como sobre
necessários
ajustes relativos às portarias do condomínio, pontos de ônibus, sinalizações para motoristas e pedestres, saídas de emergência
,
dentre outros, para que
ocorra
o fechamento da circulação viária por meio da construção do muro pelo condomínio,
pedido formulado na demanda
.

III. A reversibilidade da medida administrativa mostra-se dificultosa e onerosa para ambas as partes, bem como para toda a adjacência, de modo que deve ser verificada com a acuidade necessária sua viabilização, pela autoridade competente.

IV.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade de votos
,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.